Tribunal: CARF
Processo: 12266.721757/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721757/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.180 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 estabeleceu que o agente de carga é
responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de
cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga
responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando
descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação
sobre a desconsolidação da carga.”
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 1, “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. SCI COSIT
No 02/16
De acordo com o entendimento exarado pela SCI COSIT no 02/16, a retificação
de informação tempestivamente prestada não está sujeita à multa da alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que deveria ser
cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art. 102 do DL no 37/66, vencido o
conselheiro João José Schini Norbiato, que conheceu integralmente do recurso. Acordam, na
parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721757/2014-11
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João José Schini Norbiato. Ausente o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, efetuou pedidos de retificação de conhecimento e
inclusão de dados de carga conforme planilha de fl. 06.
Nos termos dos artigos 22, 23, 27, §3° e 45 da IN RFB n° 800/2007 e do art. 64
do ADE Corep n° 03/2008, a fiscalização aplicou a multa do art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 para cada retificação deferida e para
cada informação não prestada.
Intimada do Auto de Infração em 24/05/2014 (fl. 31), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 13/06/2014, juntados às fls. 35 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega a ocorrência de dupla penalidade sobre o mesmo conhecimento
eletrônico e sobre o mesmo veículo transportador. Cita a Solução de Consulta Interna
n°8 de 2008.
2. Alega a ilegitimidade passiva. Afirma ser transportador NVOCC – “Non-
Vessel Operating Common Carrier” no Brasil, que atua como mero representante do
transportador NVOOC estrangeiro. Afirma que realiza apenas procedimentos
burocráticos em nome deste não sendo responsável pela emissão do conhecimento de
transporte. Afirma que age através de mandato em nome no NVOCC do exterior.
Afirma que a culpa pela infração é do armador que prestou informação equivocada no
sistema. Cita a Súmula n°192 do extinto TFR. Cita a Súmula n° 50 da Advocacia
Geral da União. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Alega que não há no
ordenamento nacional a responsabilidade objetiva por infrações. Cita jurisprudência
sobre o tema. Cita o art. 137, caput do CTN. Cita o ADE COREP n° 3/08. Alega que a
Aduana pode identificar o NVOCC no exterior e pode executá-lo diretamente.
3. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n°
37/66 e o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre
denúncia espontânea.
4. Alega a nulidade do Auto de Infração por estar contaminado de vícios nos
termos do art. 53 da Lei n° 9.784/99. Cita doutrina sobre o tema. Cita Súmula n° 473
do STF. Alega que os vícios seriam o fato de ser mera representante de agente de
carga no exterior, a responsabilidade de terceiro, a ausência de ilegalidade do ato e a
ocorrência de denúncia espontânea.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

5. Alega subsidiariamente a aplicação da multa de R$ 200,00 do art. 729, II do
RA de 2009 em homenagem ao princípio da atenuação interpretativa. Alega não ter
ocorrido dano ao Erário.
6. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja
julgado improcedente o presente auto de infração.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-80.563 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
A ausência de correção nos dados relativos a conhecimento de carga, no momento
apropriado, caracteriza a não informação sobre carga, tipificada como infração no art.
107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO INICIADO.
DESCABIMENTO.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea sobre carga vinculada a veículo, cuja
chegada já foi registrada, nos termos do art. 9, § 3° da IN SRF n° 102/94 e art. 138 do
CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte: i) com base
na SCI COSIT no 02/12, a multa deve ser cancelada, pois houve retificação e não prestação de
informação fora do prazo; ii) prescrição intercorrente; iii) cancelamento de uma das multas, para
evitar a dupla penalização do mesmo conhecimento eletrônico; iv) denúncia espontânea; e v)
ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
A recorrente apresentou dois argumentos que não se encontram na impugnação e
um terceiro que também é objeto de ação judicial.
Dadas as complexidades e possíveis controvérsias envolvidas, o exame de
admissibilidade será efetuado forma individualizada e juntamente com as alegações de defesa, na
ordem e sob os títulos em que se apresentam na peça de defesa.
“II – RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO – IN RFB 1.473/2014 E
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 2 – COSIT, DE 04/02/2016”
Aduz que não deixou de prestar informações na forma e no prazo legal, porém
retificou as que foram tempestivamente apresentadas, pelo que não estava sujeita à multa da
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

Destaca os seguintes trechos do auto de infração:

Que a penalidade incidente sobre retificação da informações, prevista no § 1o do
art. 45 da IN RFB no 800/07, foi revogada pela a IN RFB no 1.473/14. Desta forma, não haveria
mais cominação legal da pena.
E este entendimento teria sido confirmado pela SCI COSIT no 02/16, que tem
caráter vinculante, no âmbito da RFB, que dispõe que:
“(. . .)
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(. . .)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Neste sentido, cita decisões do CARF nos processos administrativos no
10280.721580/2011-98, de 21/02/17, e 11128.009610/2009-03, de 26/09/17.
Primeiro, o exame de admissibilidade.
O argumento não foi incluído na impugnação. Desta forma, a princípio, não
deveria ser examinado por este colegiado, pois o art. 14 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a
impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e o art. 17 que considera-se não
impugnada a matéria não contestada na impugnação.
Contudo, voto por conhecê-lo, pelos motivos que adiante exponho.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

A primeira razão que me leva a conhecer da alegação é a de que considero a
aplicação de multa matéria de ordem pública.
A doutrina sobre o tema ensina que cada disciplina jurídica tem seu próprio
núcleo de regras e princípios fundamentais, de onde se extraem as matérias de ordem pública.
A Lei no 9.784/99 regula o processo administrativo, no âmbito da administração
pública federal. No art. 2o lista os princípios que norteiam o processo administrativo e os
critérios a serem observados nos processos administrativos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes
ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas na Constituição;
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação.”
Para a questão em debate, cumpre destacar os que determinam que o Estado deve
agir em conformidade com as leis e sopesar os meios e os fins a serem atingidos, para evitar a
imposição indevida ou exagerada de penalidades (incisos I e VI). Nesta linha de entendimento, a
meu ver, há que se qualificar como matéria de ordem pública a aplicação de multas, a qual, por
conseguinte, poderá ser suscitada de ofício ou pelo contribuinte em qualquer momento
processual, nos termos dos incisos II e II do art. 342 do CPC/15.
Importante destacar que há decisões do CARF neste sentido, tais como, as
proferidas por meio dos Acórdãos no 1402-000.246, de 04/08/10, 3301-004.787, de 23/07/18.
Há ainda outra razão pela qual a alegação deve ser conhecida.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

A SCI COSIT no 02/16 em que se fundamentou data de 04/02/16 e a impugnação
foi protocolizada em 08/04/14. Assim, poder-se-ia enquadrá-la nas exceções à regra da
preclusão, previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(. . .)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(. . .)”
Com base nestes argumentos, voto por conhecer do argumento.
Passo ao exame das razões de mérito.
As multas foram aplicadas sobre pedidos de retificação dos CE Mercante Filhotes
no 010905089729122 e 010905089729203. De acordo com a documentação juntada aos autos, os
CE Mercante Filhotes foram informados dentro do prazo previsto, isto é, até 48 horas antes da
atracação no porto de destino do CE Genérico (inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/07).
Contudo, os pedidos de retificação foram protocolizados após este prazo, o que motivou a
cobrança da multa.
Entretanto, tal qual o alegado pela recorrente, com a edição da SCI COSIT no
02/16, a retificação de informações prestadas tempestivamente deixou de constituir conduta
infracional e, por conseguinte, de estar sujeita à multa de R$ 5.000,00 da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66.
E a SCI no 02/16 é aplicável ao caso em tela, apesar de os fatos geradores das
multas serem de 08/09, seja porque traz nova interpretação da alínea “e” do inciso IV do art. 107
do DL no 37/66, então produz efeitos retroativos, nos termos do inciso I do art. 106 do CTN, seja
em razão de desqualificar como conduta infracional a retificação de informações prestadas
tempestivamente, circunstância em que se admite a adoção do instituto da retroatividade benigna
da alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN.
Portanto, dou provimento ao argumento.
“III – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
A alegação de ocorrência da prescrição intercorrente foi apresentada somente em
sede recursal. Contudo, trata-se de matéria de ordem pública (inciso II do art. 487 do CPC/15),
pelo que dela tomo conhecimento.
Passo ao argumento de defesa.
Entre a data da protocolização da impugnação (11/06/14) e o julgamento pela DRJ
(24/10/17), passaram-se mais de três anos. Então, pede o arquivamento do processo e, por
conseguinte, o cancelamento da multa, pois teria ocorrido a prescrição intercorrente, tratada no §
1o do art. 1o da Lei no 9.784/99.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

Cita o Acórdão DRJ no 16-78.377, cujo voto vencido afastou a aplicação da
Súmula CARF no 11, que dispõe que “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.” Alegou que não era vinculante, no âmbito da RFB, bem como em razão
de os acórdãos paradigmas tratarem de litígios de natureza tributária e não de multas aduaneiras.
Rejeito as alegações, pois este colegiado está vinculado à Súmula CARF no 11, de
acordo com o caput do art. 72 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 – RICARF, a qual, a meu
ver, não se restringe a processos de natureza tributária. Ademais, cumpre mencionar que a
Súmula CARF no 11 passou a ter efeito vinculante, no âmbito da RFB, em 08/06/18, com a
publicação da Portaria MF no 277/18.
“IV – DA PROIBIÇÃO DE DUPLA PENALIDADE PARA O MESMO
CONHECIMENTO ELETRÔNICO E MESMO VEÍCULO TRANSPORTADOR”
A recorrente assim expôs o argumento em epígrafe:
“Ainda em sede preliminar, constatou-se que a Aduana imputa duas penalidades
ao mesmo Conhecimento Eletrônico (Master 010.905.087.263.002 e House
010.905.089.729.122), e mesmo veículo transportador, com mesmo número de escala
e atracação na data de 17 de agosto de 2009, às 08h02.
Evidentemente, a técnica de aplicar uma multa por cada ocorrência no mesmo
conhecimento eletrônico se mostra equivocada, tendo em vista tratar-se do mesmo
veículo transportador; eis que não pode a Aduana imputar, paralelamente, dupla
penalidade sobre o mesmo fato, sob pena de contrariar posicionamento da Solução
de Consulta Interna no 8, de 14 de fevereiro de 2008:
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestas as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados” (g.n.)
Desta forma, identificada diversas supostas penalidades para conhecimentos
eletrônicos idênticos, assim como para escalas, datas e horas de atracação
semelhantes, não resta dúvidas de que as multas excedentes devem ser canceladas de
plano, a fim de que a remanescente seja analisada sob a ótica das razões que seguem.”
A DRJ afastou o argumento:
“(. . .)
Também não há que se falar em duplicidade de lançamento visto que a
tipificação da infração no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66 ocorre por
“prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada”, e não apenas por
veículo transportador. Além disso, a citada Solução de Consulta Interna COSIT n°8 de
14/02/2008 trata especificamente sobre o despacho aduaneiro de exportação, o que
não é o caso do presente processo.
(. . .)”
Assiste razão à recorrente.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

O Fisco aplicou multa sobre cada um dos dois HBL relativos ao CE Genérico no
010.905.087.263.002 (anexo ao auto de infração, fl. 06):

Reproduzo a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, onde o auto de
infração foi capitulado, e o art. 99 daquele mesmo diploma legal:
“Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não
forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Da leitura do auto de infração e da legislação acima transcrita, depreendo que a
única conduta infracional a ser penalizada é a de prestar em atraso as informações sobre a
desconsolidação da carga do CE Genérico no 010.905.087.263.002, por meio da inclusão das
retificações dos dois HBL indicados no quadro anexo ao auto de infração. Assim, deveria ter
sido aplicada apenas uma e não duas multas de R$ 5.000,00.
E o Fisco manifestou entendimento análogo, por intermédio da SCI Cosit
08/2008, que tratou de uma operação de exportação, oportunamente lembrado pela recorrente:
“(. . .)
“16. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre
cada uma das declarações de exportação, geraria uma multa de R$5.000,00 ou
se a multa seria pelo descumprimento de obrigação acessória de deixar o
transportador de informar os dados sobre a carga, como um todo, transportada.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou
seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por
veículo transportador, pela omissão de não prestas as informações exigidas
na forma e no prazo estipulados” (g.n.)
(. . .)”
Portanto, dou provimento ao argumento, para determinar a redução da multa
incidente sobre os HBL relacionados ao CE Genérico no 010.905.087.263.002 de R$ 10.000,00
para R$ 5.000,00.
Não obstante, consigno que, por maioria de votos, o colegiado decidiu por dar
provimento ao argumento tratado no tópico II retro e cancelar integralmente o lançamento de
ofício. Assim sendo, não há que se falar na redução da multa examinada no presente tópico.
V – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Os fatos geradores da multa ocorreram em agosto 2009 (prestação de informação
em atraso) e o auto de infração foi lavrado em maio de 2014, isto é, a situação foi regularizada
antes de iniciado o procedimento fiscal.
Assim sendo, deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido nos
art. 138 do CTN e § 2o do art. 102 do DL no 37/66, e cancelada a multa.
Transcreve ementas das decisões do TRF da 2a Região, no AMS
200251010074114, de 26/10/06, e do CARF, nos processos no 11128.002804/2007-16, de
24/09/12, e 10711.007938/2008-53, de 26/02/13.
Examino a alegação.
Nesta pauta para julgamento, há outros treze processos administrativos (PA), que
igualmente versam sobre multa aduaneira por atraso na prestação de informações.
Entre os PA, há o de no 11128.725896/2015-16, no qual consta que, em 12/03/15,
foi proposta ação ordinária, em sede do processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 6100,
pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), à qual a recorrente é associada e figura como
parte no processo judicial, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos.
Em 07/08/15, foi deferida antecipação de tutela, para que não seja aplicada a
multa em debate, sempre que as associadas prestem ou retifiquem informações fora do prazo
legal, porém antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, sob o amparo da denúncia
espontânea em matéria aduaneira, prevista no § 2o art. 102 do DL no 37/66.
Não há notícia sobre o andamento desta ação judicial.
Reproduzo trechos da petição inicial, da decisão que deferiu a antecipação de
tutela e da declaração emitida pela ACTC, atestando que a recorrente é associada:
Petição inicial
“(. . .)
6. Dos Pedidos:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

6.1. Ante o exposto requer
a) em sede de tutela antecipada, que Vossa Excelência determine, até a decisão
final neste feito, que a ré se abstenha de impor penalidades (MULTA,
ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga (associados da
Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e
artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato
Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008 cc. artigo 107 inciso IV
alínea 'e' do Decreto-Lei 37/66 e do artigo 768 inciso IV alínea 'e' do Regulamento
Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003, dada a manifesta ilegalidade da
infração, ou, ainda, sempre que no exercício da denúncia espontânea (artigo 102 § 2o
do Decreto-Lei 37/66), as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do
recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto
dever instrumental;
(. . .)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se
procedente o pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que
permita a União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no pelo descumprimento de
obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28
de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia espontânea por parte
das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o
façam antes de qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta
obrigação acessória;
(. . .)” (g.n.)
Decisão judicial
“(. . .)
Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial,
sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei 37/66.
(. . .)” (g.n.)
DECLARAÇÃO
“A Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, declara para os devidos
fins, que a empresa ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA CNPJ
86.846.847/0001-07; localizada na Alameda dos Maracatins, 1217, Conjuntos 1001 a
1005, 1014 a 1017 CEP – 04089-014 – Indianópolis – São Paulo - SP, é ASSOCIADA
sob. no 484.
São Paulo, 30 de novembro 2015”
Da leitura dos acima transcritos excertos da petição inicial e decisão, não resta
dúvida de que o argumento de defesa tratado neste tópico é idêntico ao conteúdo da ação
judicial.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

Assim sendo, em razão da prevalência do processo judicial sobre o administrativo,
prevista no inciso XXXV do art. 5o da CF/88, este colegiado não pode deliberar sobre a
incidência ou não da denúncia espontânea. A “concomitância” ocorre, inclusive, quando a ação
judicial é proposta após o lançamento de ofício, tal qual o ocorrido no caso em tela. Este também
é o entendimento do PN COSIT no 07/14
Ademais, o impedimento ao julgamento administrativo encontra-se na Súmula
CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
Isto posto, deixo de conhecer do pedido de exoneração da multa, fundado no
instituto da denúncia espontânea.
“VI – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
Aduz que o “NVOCC” (no caso em debate, a recorrente) não realiza serviço de
transporte, pelo que a alínea “d” do § 21 do art. 2o da IN SRF no 800/07 não poderia equipará-lo
a transportador.
E que a participação do agente de cargas na desconsolidação é de mera
representação – mandato.
Neste sentido, cita as Súmulas no 192, do extinto TRF, aplicada pelo STJ no REsp
1186229/SP, de 01/06/10, e no 50, da Advocacia Geral da União:
Súmula TRF no 192
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.”
Súmula AGU no 50
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.”
Aprecio as alegações.
O § 1o do art. 37 e a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66
constituem-se, respectivamente, nos fundamentos legais para a atribuição ao agente de carga da
responsabilidade pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas e para a
imputação da multa:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.180 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721757/2014-11

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(Vide)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Assim, nego provimento ao argumento.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento de que deveria ser cancelada a multa, com a adoção da denúncia espontânea do art.
102 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e
prescrição intercorrente, e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 129
DF CARF MF
Original